Tribunal: TJMT
Processo: 1015441-34.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015441-34.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GEOSCAVA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 25.788.019/0001-75 (AGRAVANTE), PETER DE MORAES ROSSI - CPF: 489.521.176-20 (ADVOGADO), Estado Mato Grosso (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Vandymara G. R. Paiva Zanolo.)

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – TRANSPORTE E ACESSO AO ESTADO DE MATO GROSSO DE MERCADORIA SEM DOCUMENTAÇÃO FISCAL IDÔNEA – LAVRATURA DE TAD – POSSIBILIDADE – EMPRESA CONTRIBUINTE DO ISSQN – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS A AUTORIZAR A REFORMA DO
DECISUM
– MERO INCONFORMISMO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Sendo alegado que a empresa é contribuinte do ISSQN, é seu dever comprovar a sua situação, comprovação não demonstrada na espécie.

Limitando-se a Agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no
decisum
, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
GEOSCAVA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
, contra decisão monocrática proferida por este relator, o qual REJEITOU os Embargos de Declaração, decorrente do Recurso de Apelação o qual negou-se provimento.

Em suas razões, pontua o Agravante que, a decisão da apelação não está inserida nas hipóteses de julgamento monocrático, prevista no artigo 932, do CPC.

Assevera que, “com todo respeito do qual é merecedor o ilustre prolator da decisão primeva, certo é, e não outra possibilidade, que analiso a questão com extrema superficialidade, atendo-se, apenas e tão somente, ao formalismo documental, olvidando-se, lado outro, de questão legais e tributárias fundamentais ao deslinde da questão”.

Enfatiza que, em momento algum a empresa autora utilizou-se de documento inidôneo, pois a nota fiscal que acompanhava a mercadoria é absolutamente legítima, extraída de autorização fiscal competente, através de AIDF devidamente tempestiva e aprovada pela própria Fiscalização que a macula.

Argumenta que, o Estado do Mato Grosso emitiu duas decisões, EM CASOS IDÊNTICOS, ENVOLVENDO A MESMA EMPRESA, numa a isentando da obrigação e noutra exigindo a sua prática, como se vê do TAD n. 908346-7.

Afirma que, a empresa Geoscava não é contribuinte do ICMS, mas sim, do ISS, já que se trata de empresa locadora de equipamentos e máquinas.

Advoga que, a atividade principal da empresa agravante não está relacionada no Anexo ao Protocolo ICMS 42, de 2009, o que implica na não obrigatoriedade de utilização da Nota Fiscal Eletrônica (NF ́e) para acobertamento de suas operações de circulação de mercadorias ou bens.

Afiança que, “a atitude do fisco do Estado do Mato Grosso consistente em apreender e exigir tributo sobre os bens oriundos de outro Estado ali em trânsito destinado a locação por outra empresa situada em Estado que não o do Mato Grosso está limitando o “tráfego de pessoas ou bens” contrariamente ao estatuído no art. 150, inciso V, da Constituição Federal e art. 9o, inciso III, do Código Tributário Nacional”.

Afirma, ainda, que a base de cálculo da penalidade está inadequada, se considerado correto o fato gerador, pois o Fisco considerou o valor da máquina, apesar de não se tratar de compra e venda, devendo ser considerado o montante da locação.

Ao final, pugna pelo provimento do Agravo Interno, para reformar/cassar a decisão agravada.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do Agravo Interno.

Não houve manifestação da d. Procuradoria-geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Preliminarmente
, no que concerne a alegada nulidade da decisão proferida monocraticamente por este relator, razão não assiste ao Agravante, notadamente porque, sem maiores delongas, assim o fiz com supedâneo no entendimento já esposado por este Sodalício, o qual abaixo transcreverei, para melhor entendimento.

Ademais, não há que se falar em prejuízo ao Agravante, (frise-se, que sequer restou demonstrado), notadamente porque, antecipadamente destaco que não me retratarei da decisão prolatada e, por conseguinte, esta decisão será levada a julgamento pelo Colegiado.

Estes são, portanto, os argumentos pelos quais rejeito a preliminar vergastada.

Adentrando às insurgências recursais trazidas pelo recorrente, antes de mais nada, impende transcrever abaixo a decisão que desproveu o apelo, a fim de que se evite tautologia e, por conseguinte, evidencie o entendimento adotado, para melhor compreensão dos demais pares desta c. Câmara julgadora.

A propósito:

“[...] Sobre o assunto, sabe-se que, de acordo com o artigo 17, inciso XIV, da Lei Estadual no. 7098/98, o contribuinte deve apresentar documento fiscal idôneo e previamente emitido, em todas as Unidades de Fiscalização, a fim de se demonstrar a regularidade da operação, como cito: “Art. 17 São obrigações do contribuinte: [...] XIV - apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;” Com relação ao tipo de documento a ser apresentado (Nota Fiscal Modelo I), vejamos o Protocolo ICMS 32/2009, do Conselho Nacional de Política Fazendária, do qual são signatários os Estados de Mato Grosso, Minas Gerais e Pará: “Cláusula segunda - Ficam obrigados a emitir Nota Fiscal Eletrônica - NF-e, modelo 55, em substituição à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, a partir de 1o de dezembro de 2010, os contribuintes que, independentemente da atividade econômica exercida, realizem operações: (...) II - com destinatário localizado em unidade da Federação diferente daquela do emitente;” Da análise do mencionado Protocolo, verifica-se que, os contribuintes, independentemente da atividade econômica exercida, são obrigados a emitir nota fiscal eletrônica (NF-e), para a hipótese de operação com destinatário localizado em unidade da Federação distinta da sede do emitente. Por sua vez, infere-se dos artigos 35-A, parágrafo único, e 35-B, inciso “I”, da Lei 7.098/98, considera-se inidônea, a documentação fiscal diversa da exigida para a respectiva operação, como abaixo transcrevo: “Art. 35-A- As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea. Art. 35-B Considera-se inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o documento que: (Acrescentado pela Lei 7.364/00 ) I - não seja o regularmente exigido para a respectiva operação ou prestação; [...]”. Com efeito, uma vez apresentado documento diverso do exigido pela legislação (Nota Fiscal Manual – id. 151389163), evidencia-se que agiu com acerto a autoridade fazendária ao lavrar o TAD objeto da demanda. Como bem ressaltado pelo juízo sentenciante, “eventualmente não haveria que se falar na cobrança de ICMS caso ficasse comprovado nos autos que a saída do bem da empresa Recorrente ocorrera em decorrência de aluguel ou comodato, todavia, não há nos autos cópia do contrato de locação entabulado com o destinatário dos maquinários, fato este que afasta a idoneidade da operação”. De fato, o apelante não colacionou aos autos qualquer contrato ou outros documentos a corroborar com a tese de que o transporte estava sendo realizado para fins de locação e, por conseguinte, atestar a idoneidade da operação. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, mantendo-se incólume a sentença vergastada”.

Por sua vez, os embargos de declaração foram rejeitados, em síntese, pelo fato de tentar o embargante ora Agravante rediscutir o mérito da decisão monocrática proferida sobre o apelo, situação não concebível com aquele tipo recursal.

Com efeito, em relação ao Agravo Interno apresentado, não vislumbro motivos para retificar e/ou retratar-me da decisão outrora proferida, notadamente porque as razões aduzidas neste Regimental, mais uma vez, não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada, revelando-se, por sua vez, mero inconformismo com a fundamentação adotada por este relator, contrário aos seus interesses, ressurgindo daí a sua pretensão recursal, sem que elementos novos fossem apresentados.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo interno, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024